Tribunal: TJDFT
Processo: 0727835-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Vistos etc. Emende-se a petição inicial,no prazo de cinco (5) dias, promovendo a juntada de cópia da r. decisão impugnada, bem como de outros documentos necessários à compreensão da controvérsia, sob pena de não admissão do habeas corpus. Cumpra-se e intimem-se.